Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EXPOSIÇÃO DE CRIANÇA A MATERIAL CONTENDO PORNOGRAFIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO PELA PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. TIO POR AFINIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CP. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).

3. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de exposição de criança a material contendo pornografia, no período compreendido entre agosto e outubro de 2019 (CP, art. 217-A c/c o art. 226, II; ECA, art. 241-D, parágrafo único, I; na forma do art. 69 do CP, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 8 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas nas fases policial e judicial, que denotam a realização de atos libidinosos diversos (toques na genitália e nádegas da menor, chegando a encostar o órgão sexual nesta última área; direcionar a mão da menor para manipular seu órgão genital, além de colocar essa parte do corpo, de forma forçada, em sua boca) e o acesso a vídeos pornográficos, sendo inviável o pleito absolutório por falta de provas (CPP, art. 386, VII).

4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.

5. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o réu exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima na qualidade de tio por afinidade.

6. Se o crime foi praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica, aplica-se a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP na individualização da pena do delito envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. Conforme art. 387, IV, do CPP, em havendo pedido por parte do Órgão Ministerial e fomentado o contraditório, cabe ao juízo criminal estabelecer o valor mínimo de indenização à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva.

8. Apelação da Defesa conhecida e desprovida.